Tribunal: CARF
Processo: 12739.000107/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000107/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VERA MARIA ALMEIDA RODRIGUES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas ao restabelecimento do valor glosado a título de despesas médicas no
montante de R$ 17.960,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 8a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), acórdão no 17-42-455,
de 14/07/2010 (e-fls. 66/82), que julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada
pelo recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos
autos (e-fls. 14/19)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000107/2008-78
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ESPOSO.
Restabelece-se a dedução de dependente - esposo - quando restou comprovado pela
contribuinte através de Certidão de Casamento a respectiva relação de dependência.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1°, li, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados. .
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 09/08/2010, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 90), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/09/2010 (e-fls. 92/98),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o
momento da decisão da autoridade piso suscita:
1 – arguindo em preliminar, que não pertence à área do jurídico;
2. no mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação anexada aos autos juntamente com o presente recurso voluntário
servirá para demonstrar a validade dos serviços prestados.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 102/129.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.68/69):
111— A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com matéria de mérito e será oportunamente
enfrentada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente e ao seu dependente e
que foram glosadas pela autoridade tributária, no montante de R$ 22.509,84.
Dedução das despesas médicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.72/79):
Glosa de Deduções com Despesas Médicas
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; O artigo 73 e §1 0 do Decreto n° 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão st feitas a comprovação ou justificação, ajuízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas em a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
O artigo 797 do Decreto n.° 3.000/1999, que trata da manutenção e g dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

Art. 797 É dispensada ajuntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter
em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352, de
17 junho de 1968, art. 42).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e § 1o do Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea "a'). §1 °O
disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art. 82, §29:
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pela contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes .
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
No caso em exame, a contribuinte apresenta documentos às fls. 17/22 que após análise
dos mesmos por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
> recibo emitido pelo Dr. Cláudio Almeida —fls. 17 — não é documento hábil a
comprovar o dispêndio de R$ 220,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2004. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária do serviço prestado
pelo profissional. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> recibo emitido pelo Dr. Manoel J. V. Souza —fls. 17—não é documento hábil a
comprovar o dispêndio de R$ 640,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2004. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos serviços prestados
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

pelo profissional e o comprovante não preenche todos os requisitos contemplados pelo
artigo 80 do RIR199, uma vez que não consta do mesmo o endereço do prestador de
serviços. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> recibo emitido pelo Instituto de Proctologia de São José dos Campos — fls. 18 —
não é documento hábil a comprovar o dispêndio de R$ 100, 00 a título de despesas
médicas para o exercício de 2004. Não há indicação no comprovante da pessoa
beneficiária dos serviços prestados pela pessoa jurídica. Mantém-se a glosa desta
despesa médica;
> recibo emitido pela Dra. Patrícia de Paula Yang — fls. 18 — não é documento
hábil a comprovar o dispêndio de R$ 2000, 00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2004. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pela profissional. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> recibo emitido pela Dr. Guido Ghirotti Yang —fls. 18 — não é documento hábil a
comprovar o dispêndio de R$ 6000, 00 a título de despesas médicas para o exercício de
2004. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pelo profissional. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> recibo emitido pelo Dr. Dalton Reis Momose —fls. 19122 — não são documentos
hábeis a comprovar o dispêndio de R$ 9.000, 00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2004. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pelo profissional e os comprovantes não preenchem todos os
requisitos contemplados pelo artigo 80 do RIR199, uma vez que não consta dos mesmos
o endereço do prestador de serviços. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
Nem se alegue tal requisito ser dispensável (endereço), na medida em que este assume
um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo pagamento
que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado circularização,
ou seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as partes.
A identificação do paciente e a discriminação precisa dos serviços prestados é
imprescindível, uma vez que, conforme legislação transcrita acima, só é permitida a
dedução de despesas médicas comprovadas referentes a contribuinte e/ou seus
dependentes.
A contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ela e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, esta
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. Conspira ainda em
desfavor da contribuinte o fato de seu dependente ter se utilizado de vários
profissionais com a mesma especialidade (dentista) sem que fosse apresentada
qualquer justificativa razoável
A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra cada credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Poderia a impugnante, se assim quisesse, ter juntado aos autos documentos que
reforçassem a convicção de que de fato houve o pagamento dos serviços contratados
junto aos profissionais relacionados no quadro Pagamentos e Doações Efetuados de
sua Declaração de Ajuste.
Mesmo na hipótese de extravio de documentação, poderia a interessada obter cópia dos
cheques pagos aos profissionais, mediante requisição de cópia junto ao banco sacado.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

É possível ainda que a contribuinte faça seus pagamentos em dinheiro, e não há nada
de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe que se faça pagamentos
de uma forma em detrimento de outra.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
Em exame da DIRPF do exercício 2004 da contribuinte, esta não declara ter recebido
qualquer valor de pessoas físicas no aludido ano-calendário (fls. 23) e sabe-se que
quando a fonte pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade
das vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária. Portanto, ainda que parte
das despesas médicas tivessem sido pagas em espécie, teria a interessada como
comprovar pelo menos os saques, coincidentes em datas e valores com os extratos
bancários, para cotejo com os recibos anteriormente apresentados. Nenhuma
comprovação neste sentido foi apresentada aos autos em exame.
A seguir reproduzimos o entendimento da jurisprudência administrativa sobre a
matéria em análise:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1' CC 104-1664711998)"
IRPF — DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO — Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos
por profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos. (Ac. 104-16.141198)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, conclui-
se que a glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo e que
totaliza o montante de R$ 17.960,00, em face das declarações fornecidas pelos respectivos
profissionais atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Cláudio José Ramos de Almeida – R$ 220,00 (e-fls. 104);
(ii)
Dr. Manoel Jorge Vieira Souza – R$ 640,00 (e-fls. 108);
(iii)
Instituto de Proctologia de São José dos Campos – R$ 100,00 (e-fls. 110);
(iv)
.Dra Patrícia B. P. Yang – R$ 2.000,00 (e-fls. 114);
(v)
Dr. Guido Ghirotti Yang – R$ 6.000,00 (e-fls. 118);
(vi)
Dr. Dalton Reis Momose – R$ 9.000,00 (e-fls. 120).
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000107/2008-78

Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao restabelecimento do valor glosado a título de
despesas médicas no montante de R$ 17.960,00.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital